Tribunal: TJMT
Processo: 0020842-28.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020842-28.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIS FELIPE PORTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 053.107.671-77 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
SUBSIDIADO PELO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS PORÇÕES DE MACONHA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias da prisão do apelante, da apreensão do entorpecente e dos
petrechos comumente associados à mercancia espúria
, aliados a
os
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam à saciedade a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUIS FELIPE PORTO DOS SANTOS OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 20842-28.2019.811.0042 – Cód. 578297, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por meio das razões recursais vistas no ID 31851997 e ID 31851998, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública, pretende a
absolvição
por insuficiência probatória
, forte na premissa de que não há evidências da destinação mercantil do narcótico apreendido, ao que agrega o pleito subsidiário de
desclassificação da conduta para
o delito de posse de drogas para consumo pessoal
, haja vista a diminuta quantidade de entorpecente encontrada, compatível com a afirmação do réu acerca da sua condição de usuário.

Em contrarrazões disponíveis no
ID 31852450 e ID 31852472
, o membro ministerial repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva também estampada no parecer
juntado
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

sob o ID 35692485
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
27 de abril de 2019
, por volta da 00h50, na residência situada à Rua J4, n.o 14, quadra 117, bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, o denunciado
LUIS FELIPE PORTO DOS SANTOS OLIVEIRA

tinha em depósito
e
guardava
substâncias entorpecentes, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, uma equipe policial realizava rondas pelo bairro quando abordaram três indivíduos em atitudes suspeitas, exalando forte odor de maconha. Ao serem indagados a respeito do mau cheiro, os rapazes assumiram ser usuários de drogas e que adquiriram o entorpecente do ora apelante, de quem indicaram o endereço.

Ato contínuo, os militares dirigiram-se até o local, onde tiveram a entrada autorizada pela avó do suspeito, sobrevindo a partir da revista domiciliar a apreensão de
06 (seis) porções de maconha
, com massa total de
10,36g
(dez gramas e trinta e seis centigramas), cujos invólucros eram semelhantes àqueles encontrados anteriormente na posse dos três usuários, além de uma balança de precisão, 09 (nove) pinos de plásticos, tesoura, 01 (um) pacote de embalagens plásticas contendo invólucros para entorpecentes, e a quantia de R$502,00 (quinhentos e dois reais) em dinheiro, diante do que o acusado assumiu ser o proprietário do material ilícito, bem assim, que realizava a mercancia espúria; ao passo que a avó relatou aos agentes não ser a primeira vez que a Polícia realizava buscas no imóvel, tendo ela advertido o neto na tentativa de impedir a continuidade da prática delituosa (Denúncia, ID 31850996).

Resumido o fato, passo à análise dos pleitos defensivos.

I – DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006

O apelante almeja ser
absolvido
e, subsidiariamente, ver o delito de narcotráfico
desclassificado para o de posse de drogas para consumo pessoal [artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006]
, uma vez que reputa ausente a prova da mercancia ilícita, ao tempo em que sustenta tratar-se de mero usuário.

Contudo, a razão não lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 31850999); Boletim de Ocorrência no. 2019.126912 (ID 31851450); Termo de Exibição e Apreensão (ID 31851454); e Laudo Pericial no. 3.14.2019.54417-01 (ID 31851456), o qual atestou tratar-se os entorpecentes apreendidos com o acusado de
06 (seis) porções de
MACONHA
, pesando ao todo
10,36g (dez gramas e trinta e seis centigramas).

Com relação à
autoria delitiva
, em ambas as fases da persecução criminal o réu
LUIS FELIPE
assumiu a propriedade das porções de maconha apreendidas em sua residência, mas justificou que se destinavam ao seu próprio consumo. E a respeito da balança de precisão, dos pinos plásticos e do numerário encontrado no local, alegou pertencerem à avó (ID 31851458 e Relatório de Mídias de ID 31852475).

Sucede que os policiais militares
Leonan Tanar Gonçalo da Silva
e
Rhodiney Marques Silva
, em semelhantes depoimentos em juízo, declararam que durante patrulhamento de rotina pelo bairro Parque Cuiabá, depararam com um grupo de rapazes reunidos em uma praça em atitude suspeita, de onde também emanava um forte odor de maconha, motivo pelo qual realizaram a abordagem e indagaram os sujeitos acerca da procedência dos entorpecentes, que àquela altura já tinham sido consumidos. Nesse momento, os indivíduos admitiram ser usuários de drogas e indicaram o endereço em que compraram as substâncias.

Ainda segundo as testemunhas, a equipe deslocou-se à aludida residência, local em que foram recepcionados pela avó do acusado, a qual confirmou que o imóvel já tinha sido revistado pela polícia por diversas vezes, declarando que não aguentava mais essa situação de envolvimento do neto com o narcotráfico, sendo que por vezes solicitou sua saída da residência, mas o apelante sempre a ameaçava. Na sequência, foi realizada busca pessoal no suspeito, com quem nada de ilícito foi encontrado, porém, durante a revista domiciliar, os policiais apreenderam porções de drogas – idênticas àquelas embalagens vazias encontradas com os usuários – pinos para cocaína, embalagens plásticas, dinheiro e balança de precisão, ocasião em que o acusado assumiu informalmente a propriedade dos materiais ilícitos, assim como a condição de traficante e ainda se gabou que sua “boca de fumo” era a que mais vendia naquela região (Relatório de Mídias de ID 31852475).

Neste ponto, importa consignar que, não obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, entendo que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva,
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício Estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares, além de harmoniosas entre si, coadunam-se perfeitamente com o termo de exibição e apreensão do material confiscado e com os laudos periciais acostados ao feito, bem como com as próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Demais disso,
por ocasião da busca na residência do acusado
LUIS FELIPE
, foram apreendidas
06 (seis) “trouxinhas” de maconha
, valendo salientar que o entorpecente estava integralmente
acondicionado em
porções individualizadas
, isto é,
preparadas para a comercialização
, e

no mesmo local foram apreendidos
petrechos comumente associados à mercancia espúria
, a exemplo de
balança de precisão, tesoura, embalagens plásticas, pinos,
além de significativa quantia em dinheiro [R$502,00] –
Auto de apreensão, ID 31851454; sendo certo, outrossim, que
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão da droga também apontam para a destinação mercantil dos psicotrópicos
, afinal,
o recorrente foi implicado no comércio malsão antes mesmo da busca e apreensão domiciliar
, por
usuários de drogas que pormenorizaram o
locus delicti
e o nome do suspeito
, sendo tais informes posteriormente confirmados mediante diligência policial.

Aliás,
embora a quantidade de drogas não se revele expressiva
, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta, pois,
in casu
, as provas dos autos evidenciam que
a manutenção de estoque não volumoso de psicotrópicos consistia no próprio
modus operandi
do increpado
, que adotava o
denominado
“tráfico-formiga”
na
localidade
em que atuava.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes,
não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (
tráfico formiguinha
):
é a sistemática do varejo , aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes.’ (...)”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.a CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – Grifei.

Assim, não obstante a tese de que seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, e o simples fato de ‘
guardar
’

as substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, por si só, já caracteriza o crime tipificado no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, o qual detém
natureza de ação múltipla ou mista alternativa
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas especificadas.

Coadunando com tal entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.

Ademais, ainda que o apelante sustente que a droga apreendida de fato lhe pertencia e seria destinada ao consumo pessoal, certo é que
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.o
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante desta cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar, além da dúvida razoável, que o apelante
tinha em depósito
e
guardava
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, bem como que as
expusera à venda
momentos antes da sua abordagem, a inviabilizar a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação da conduta.

Logo, mantenho intacta a r. sentença hostilizada.

II –
CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUIS FELIPE PORTO DOS SANTOS OLIVEIRA
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona
Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, na ação penal n.o 20842-28.2019.811.0042 – código 578297.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020